Tribunal: TJES
Processo: 5004125-79.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004125-79.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILMAR BICALHO COSTA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004125-79.2020.8.08.0048

Recorrente:
AILMAR BICALHO COSTA

Recorrido:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA POSTA NO INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE SE ASSEMELHA COM A ASSINATURA REPUTADA LEGÍTIMA PELA CONSUMIDORA. DEPÓSITO EM CONTA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se nos autos de ação anulatória c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que não realizou a contratação junto à instituição financeira requerida. Em sentença
a quo
foi reconhecida a necessidade de perícia grafotécnica diante da semelhança das assinaturas e extinto o processo sem julgamento do mérito, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Examinando-se a
assinatura lançada
no instrumento do contrato e no documento pessoal juntado na inicial, bem como na procuração e declaração, ambas
são semelhantes ao olhar leigo
. Ademais, a cópia do documento pessoal da autora apresentado pela recorrente possui aparência de legitimidade e a transferência do valor foi realizada para a conta bancária em uma agência onde recebe seu benefício previdenciário.

3. Dada a aparência insofismável de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe altíssimo grau de semelhança com as assinaturas reputadas autênticas pela autora/recorrente, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo.

4. Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados. A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

5. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da subscritora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica. Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

6. Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que a consumidora seja prejudicada por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve a indigitada falsificação de assinatura. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível. Acolher a preliminar de incompetência é menos danoso à recorrente do que insistir no julgamento de mérito, que teria por consequência, sem a aludida prova, a incontestável reforma da sentença para fins de julgar improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.